Tribunal: STF
Processo: MI 7483
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE INJUNÇÃO. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.



    Decisão: Trata-se de mandado de injunção impetrado por menor, representado por sua genitora, com fundamento no inciso LXXI do artigo 5º da Constituição da República e no artigo 2º da Lei nº 13.300/2016, alegando omissão legislativa do Congresso Nacional, apontado com interessado o Presidente da República.



    Narra que o representado sofreu estupro cometido por seu genitor e que esse crime restou comprovado na Ação Penal nº 537188-36.2019.8.26.0050, porém, a despeito das provas robustas constantes dos autos, o genitor da vítima teria sido absolvido por insuficiência de provas por decisão da Juíza Gina Fonseca Correa, do Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP. 



    Defende que dados incorretos e fictícios estão sendo inseridos nos processos pelo sistema de inteligência artificial e automação do TJSP. Sustenta que o uso inadequado de sistemas automatizados e algoritmos de inteligência artificial no Poder Judiciário está contribuindo para erros processuais e, na hipótese em questão, prejudicou a apuração do caso, causando manipulação de dados e prejuízo à direitos fundamentais. Aponta a ausência de regulamentação para o uso ético e seguro da inteligência artificial.



    Com base em tais alegações, com fundamento na ausência de normas regulamentadoras específicas, requer a vedação do uso de inteligência artificial em matéria penal, especialmente em casos que envolvam crianças vítimas de crimes hediondos. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, concedo a justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, e o pedido de segredo de justiça, dispensando o parecer ministerial, mormente porque o Plenário já firmou jurisprudência sobre a matéria e o feito está suficientemente instruído (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). 



    No presente mandado de injunção é sustentado, em síntese, que a falta de regulamentação da utilização da inteligência artificial em ações penais e cíveis que envolvam direitos fundamentais de crianças consiste em omissão passível de ser sanada por meio desta impetração. Da leitura da confusa exordial, infere-se alegação no sentido de que o Congresso Nacional estaria em mora para editar norma que proíba a aplicação da inteligência artificial em todo o poder judiciário nacional.



    In casu, além de incabível o mandado de injunção, a petição inicial é inepta e não apresenta uma redação inteligível, uma vez que da narração dos fatos não decorre logicamente o pedido.



    Com efeito, não se verifica o preenchimento dos pressupostos para o cabimento do mandado de injunção, quais sejam, a inexistência de norma regulamentadora de direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, e que essa ausência torne inviável o exercício de tais garantias. Para o manejo do writ deve existir a imposição constitucional do dever de legislar, associada à omissão da autoridade responsável pela edição da norma. 



    Ademais, verifico ainda que existem três processos ajuizados pela mesma parte, narrando os mesmos fatos, consoante se extrai da análise dos seguintes processos: MI 7446, MI 7447 e MI 7483. Todas as petições iniciais dissimulam sucessivas tentativas de impugnar por várias vezes uma mesma decisão judicial, ainda que sob fundamentos diversos. Ocorre que em todos os mandados de injunção, os fatos narrados são idênticos e os processos veiculam um mesmo pedido, ainda que travestido dos mais diversas alegações de direito e, todas elas, desconexas com os fatos narrados.



    Consectariamente, não restam dúvidas de que a presente petição repete, pela terceira vez, ações já julgadas, o que caracterizaria o impedimento do conhecimento da questão, causando a extinção do processo, sem resolução de mérito, não fosse a inépcia da inicial. 



    Nesse sentido, ressalto que é plausível futuro ofício à OAB em caso de reiteração de litigância frívola.



    Ex positis, diante do manifesto descabimento da ação proposta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do Código de Processo Civil, restando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente